Tribunal: STF
Processo: AI 791880
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 129, CAPUT, C/C ART. 29). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699/STF.  


1. O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8038/90, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8950/94 ao Código de Processo Civil. (Súmula 699/STF) 




2. Consequentemente, afigura-se inadmissível o agravo de instrumento, porquanto a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi publicada em 28.10.2009 (quarta-feira) e o agravo somente foi interposto em 05.11.2009 (quinta-feira), decorridos, assim, mais de 5 (cinco) dias entre a data da intimação da decisão agravada e a interposição do agravo. 




3. Agravo regimental desprovido.